Tribunal: TJDFT
Processo: 0723374-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM EMBARAÇADO. ATO MALICIOSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS À PENHORA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS GRAVES.

1. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta maliciosa do executado de indicar à penhora crédito que já se encontra totalmente penhorado para o pagamento de outras dívidas, de modo a causar retardo injustificado na marcha processual e demandado a expedição de diligências inócuas.

2. Sendo incontroversa a existência de créditos das executadas perante terceiros e não estando comprovadas as alegadas cessões de direito que supostamente os oneram, configura ato atentatório à dignidade da justiça a recusa à indicação de bens à penhora.

3. A considerável gravidade das condutas dolosas das executadas justifica que a sanção seja aplicada no percentual máximo previsto no art. 774, parágrafo único, do CPC, sendo descabida a pretendida redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Agravo de instrumento não provido.